Tribunal: STF
Processo: RHC 94677
Classe: RHC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA
Recurso ordinário em habeas corpus. Processual penal.
   Excesso de prazo não analisado nas instâncias antecedentes. Dupla
   supressão. Impossibilidade de extensão da ordem concedida a
   corréu. Efeitos do decreto de prisão preventiva no tempo.
   Superveniência de pronúncia. Inocência do réu e tentativa.
   Questões de mérito impossíveis de serem analisadas na via do
   habeas corpus. Precedentes da Suprema Corte.
1. No que concerne
   à alegação de excesso de prazo da prisão cautelar, verifico que
   essa matéria não foi examinada na instância ordinária, tampouco
   no Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a apreciação desse
   tema, de forma originária, neste momento, configura dupla
   supressão de instância, não admitida (nesse sentido: HC nº
   92.754/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJ de 1º/2/08; HC
   nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda
   Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator
   o Ministro Carlos Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda
   Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; HC nº
   86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ
   de 3/2/06, entre outros).
2. Impossibilidade de extensão da
   decisão proferida no HC nº 85.900/MG, impetrado em favor do
   corréu Norberto Mânica, porquanto não se configura a
   indispensável identidade de situações exigida pelo art. 580 do
   Código de Processo Penal, uma vez que, naqueles autos, a
   concessão da ordem assentou-se em circunstâncias restritas e
   específicas à situação do corréu.
3. A atual jurisprudência
   desta Corte é no sentido de que a sentença de pronúncia não
   autoriza, por si só, a prisão do réu, devendo, antes, indicar
   fundamentos tipicamente cautelares para tanto.
4. Isso não
   significa que a segregação imposta preventivamente em momento
   anterior à pronúncia não possa persistir mesmo após o seu
   advento. Tal fica induvidoso quando o Juiz afirmar na sentença de
   pronúncia que os fundamentos da prisão cautelar persistem.
5.
   Precedente desta Primeira Turma, de que fui Relator (HC nº
   91.205/DF), assentou que a "sentença de pronúncia que traz
   fundamentos novos ou complementares constitui, ao contrário,
   título de prisão cautelar autônomo que, por isso, deve ser
   atacado em via própria, cumprindo assim reconhecer prejudicado o
   writ anteriormente impetrado", o que não acontece quando
   "simplesmente repetir os fundamentos declinados na ordem de
   segregação cautelar anterior".
6. As alegações de que o paciente
   não teria cometido os crimes previstos nos arts. 288 e 348 do
   Código Penal e que os referidos delitos não chegaram a se
   consumar são questões que, além de demandarem análise do conjunto
   probatório, inviável na via estreita do habeas corpus, estão
   ligadas intrinsecamente ao mérito da ação penal, reservadas à
   análise e de competência do Tribunal do Júri, devendo ser
   apreciadas no momento processual oportuno.
7. Recurso ordinário
   desprovido.